Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705174-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por GUERBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA., asseverando que a decisão proferida por esta Relatora eventual (id. 41711005) teria contrariado despacho anterior da Desembargadora Relatora Leila Arlanch (id. 41414430), no sentido de que o requerimento relacionado a suposta nulidade da Execução Fiscal no 0757383-06.2022.8.07.0016 deveria ser apreciado pelo Juízo do feito executivo. Assim, conclui, com as seguintes considerações, que “(...) como a própria Relatora eventual entendeu pela necessidade de que se aguarde o retorno da Desembargadora Leila para o julgamento dos Embargos imperioso que também seja por ela analisado o requerimento formulado pela ora Requerente para remessa prévia dos autos à origem, reiterando, ainda, nos termos do art. 139 do CPC, que o Juízo poderá analisar as questões urgentes relativas ao feito (...)” (p. 2). A despeito do requerimento ora formulado pela parte requerente, o seu pedido de remessa prévia dos autos ao primeiro grau de jurisdição, antes do julgamento dos embargos de declaração pendentes pelo órgão colegiado, já foi devidamente apreciado e indeferido por esta Relatora eventual (id. 41711005) – sendo reputado como impertinente e descabido, com os esclarecimentos de que isso causaria embaraços procedimentais e violação ao devido processo legal. Logo, se pretende arguir nulidade da execução fiscal mencionada, deve a parte, eventualmente, proceder com o expediente adequado, não havendo fundamentos que viabilizem uma análise de tais matérias em sede de ação mandamental na qual, em segundo grau de jurisdição, restou denegada a segurança (id. 39248948), encontrando-se pendentes, apenas, embargos de declaração (id. 41414683). Feitas essas considerações, é oportuno advertir, ainda, que a superveniência de novos e reiterados atos processuais desprovidos de fundamentação jurídica, poderá conduzir a uma inevitável conclusão de que não se tratam apenas de manifestações atécnicas, mas de violação deliberada de dever processual das partes (artigo 77, incisos II e III, CPC), o que inclusive é passível de sanção (artigo 80, incisos IV e VI, e artigo 81 do CPC). Portanto, INDEFIRO o pedido formulado na petição de id. 41904182. Proceda a Secretaria conforme a decisão de id. 41711005. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora eventual